Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733538-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0004431-30.2008.8.07.0001, assim redigidas: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. ID 118859257 – Exceção de Pré-Executividade Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de W J COPIADORA, GRAFICA E DISTRIBUICAO LTDA - ME, HELEN CRISTINA DA SILVA FERNANDES COELHO, para cobrança de dívida relativa a ISS. A responsável HELEN CRISTINA DA SILVA FERNANDES COELHO apresentou petição na qual arguiu a prescrição do crédito tributário. Em impugnação (ID 138849298), o exequente rechaçou o pleito do excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito com a adoção das medidas que entendeu pertinentes. É o breve relato. DECIDO. Adiante, ressalta-se que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: (...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...) Nesse contexto, conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos exequendos, cuja constituição definitiva ocorreu ainda nos anos de 2004 e 2005, conforme se depreende das certidões de ajuizamento de ID 26655066. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 03.11.2008, portanto, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de nenhuma tentativa frustrada de citação ou de penhora de bens da parte executada. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação (26655073), no entanto, sequer foi expedido o respectivo mandado dentro de um tempo razoável, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 118859256, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 202535499). É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. A embargante apontou omissão no ato jurisdicional por ter deixado de analisar o redirecionamento para corresponsável, HELEN CRISTINA DA SILVA FERNANDES COELHO. De fato, a decisão embargada deixou de contemplar o questionamento sobre a propositura da ação em nome da pessoa jurídica WJ Copiadora, Gráfica e Distribuição LTDA ME e da embargante. Inicialmente, com relação a alegação de ilegitimidade passiva, a despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na peça defensiva, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte embargada, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pela embargante. Ademais, a a Certidão de Dívida Ativa – CDA apresenta o nome da embargante como corresponsável. Nesse sentido, deve-se registrar, ainda, que a CDA, por força do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal. Portanto, conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, cabe razão ao embargado quando alega a "inadequação da via eleita ao caso em tela, de modo que não é possível conhecer da ilegitimidade passiva em questão por meio do instrumento da exceção de pré-executividade." Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração da parte executada para, reformando a decisão ID 179303086, suprir a omissão por ela apontada, e REJEITAR a alegação de ilegitimidade passiva da corresponsável. Mantenho incólume os demais termos da decisão ID 179303086. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62827340), em síntese, que a pretensão ao recebimento do crédito tributário exigido por meio da ação de execução fiscal fora acobertada pelos efeitos da prescrição. Argumenta, nesse sentido, que houve o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos sem que tenham sido encontrados bens pertencentes à devedora passíveis de penhora. Aduz ainda a inadmissibilidade do redirecionamento da execução fiscal referida em desfavor da agravante, sócia administradora da sociedade empresária W. J. Copiadora, Gráfica e Distribuição Ltda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso da execução fiscal, até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o consequente reconhecimento da fluência integral do prazo de prescrição intercorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 62827342). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se houve a fluência do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal e b) se é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da sócio administradora da sociedade empresária recorrida. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da denominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae - art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando das exceções pré-processuais observe-se que mesmo antes do ajuizamento o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese de prescrição propriamente dita a questão deve ser versada por meio dos embargos à execução, nos moldes da regra prevista no art. 15, § 2o, da LEF. No caso de alegação de prescrição intercorrente cuida-se de mero incidente processual que deve ser resolvido à luz da regra prevista no art. 40, § 4o, da LEF. Aliás, o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pela recorrente diz respeito à eventual fluência do prazo da prescrição intercorrente, cujo exame será admitido por dispensar a produção de provas e ter sido suscitada pela primeira vez por meio da impugnação articulada pela devedora. Convém observar que o prazo de prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da determinação da suspensão do curso do processo, nos termos da regra prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece incólume. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período de 1 (um) ano. Além disso, a regra prevista no art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é necessário tecer breves esclarecimentos a respeito dos atos processuais praticados no curso do processo de origem para que seja possível verificar se houve o início do prazo da prescrição intercorrente. No caso em deslinde a petição inicial que veiculou a ação de execução fiscal data de 4 de dezembro de 2008 e está fundada nas Certidões de Dívida ativa números 2023016, 2023024 e 2023032, cujo crédito tem natureza tributária (Id. 26655064 dos autos aludidos). O mandado de citação foi entregue à devedora aos 10 de março de 2022, nos termos da certidão referida no Id. 118777770 dos autos do processo de origem. Em seguida, a devedora formulou a respectiva impugnação, equivocadamente denominada de “exceção de pré-executividade”, com o objetivo de obter o reconhecimento da suposta ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 118859256 dos autos aludidos). Percebe-se, portanto, que o considerável lapso transcorrido foi causado apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Observe-se a esse respeito que após a admissibilidade da execução fiscal, aos 4 de dezembro de 2008, a agravante foi efetivamente citada. Por essa razão não é possível imputar a demora aludida à eventual desídia do credor. Logo, a decisão interlocutória impugnada deve ser integralmente mantida. Ademais, a questão relativa à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de sócio administrador da sociedade empresária devedora também não merece reparo. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser o compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. Para que seja corretamente compreendido o aludido requisito de constituição da Certidão de Dívida Ativa basta observar que a Fazenda Pública pode, inclusive, redirecionar a execução fiscal em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos da regra prevista no art. 135 do CTN. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME DO SÓCIO NÃO CONSTANTE NA CDA. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito. Precedentes. 2. "A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80" (AgRgAg no 1.101.780/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 7/10/2009). 3. Reconhecida no acórdão recorrido, com amparo nos elementos de prova, a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, a alegação em sentido contrário, a motivar insurgência especial, requisita necessário reexame dos aspectos fáticos da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1267515/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2010) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, a já mencionada responsabilidade tributária solidária permite que a Fazenda Pública direcione sua pretensão insatisfeita contra qualquer dos devedores solidários, nos moldes das regras previstas nos artigos 124, inc. II e 125, inc. I, ambos do CTN. No presente caso consta nas Certidões de Dívida Ativa números 2023016, 2023024 e 2023032, anexadas à petição inicial dos autos do processo de origem, a identificação dos seguintes devedores: a) Helen Cristina da Silva Fernandes Coelho, ora agravante, e b) sociedade empresária W. J. Copiadora, Gráfica e Distribuição Ltda (Id. 26655066 dos autos aludidos). Diante desse contexto não houve o redirecionamento da execução fiscal, uma vez que a recorrente integra o polo passivo da relação jurídica processual de origem desde o ajuizamento da ação que tem por objetivo a satisfação do crédito. É necessário registrar que o entendimento ora manifestado encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. A propósito, examinem-se as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. PAUTA FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que contrária a tese sustentada pela parte. 2. A Pauta Fiscal é um valor referencial definido pela Secretaria da Fazenda diante de pesquisas regulares de preços, para utilizá-los como base do cálculo em situações previstas pela legislação tributária. 3. O valor da Pauta Fiscal substitui o valor que está sendo efetivamente praticado pela entidade, servindo de base para o cálculo do tributo a ser recolhido. 4. No caso das bebidas, vários produtos possuem pautas específicas, conforme o arcabouço de regulamentos disponíveis. Assim, dentro das Portarias e em seus anexos existem tabelas que distinguem as Pautas a serem aplicadas. Essas distinções passam pelo produto, marca, tamanho, dentre outros critérios. 5. Assim, havendo Pauta própria para determinados produtos, é obrigatório que o recolhimento do ICMS em substituição tributária nas operações de circulação de mercadorias seja realizado com base nos valores determinados na referida pauta. Os produtos que não estão discriminados são enquadrados na categoria ‘outros’, e, para estas hipóteses, devem ser utilizadas Pautas Fiscais genéricas. 6. Na Pauta Fiscal, há a descrição do produto sendo que, para fins de base de cálculo do ICMS por substituição tributária, também é resultante de pesquisa de mercado, nos termos do parágrafo 3o do Artigo 6o da Lei 1.254/96. E não havendo preço sugerido final ao consumidor, é utilizada a Margem de Valor Agregado - MVA - dado que há previsão de que assim se faça no artigo 5o e parágrafo único da Portaria 711/92. 7. A orientação da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". Precedente em sede de repercussão geral. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1337860, 07035645620198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. STJ. SÚMULA 393. TEMAS 103 E 104. 1. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As certidões de dívida ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez, que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 103 e 104). 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1408675, 07388967020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ENDEREÇO FISCAL. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DE SÓCIO. DOLO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. MOMENTO DE AVALIAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORRESPONSÁVEL INCLUÍDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DO CORRESPONSÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária contra o sócio-gerente. 2. Ainda conforme o entendimento da Corte Cidadã, consolidado na súmula de no 435, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3. No caso concreto, uma vez demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar o Fisco, é possível presumir a sua dissolução irregular, circunstância que legitima o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. 4. Para além disso, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação pelo contribuinte, o seu lugar na relação jurídico-tributária passa a ser ocupado pelo corresponsável em razão do dever de zelo que compete a este com relação ao patrimônio daquele, devedor principal. E em se tratando da responsabilidade tributária pessoal de sócios em caso de dissolução irregular da empresa, exige-se uma avaliação da existência de dolo, o qual poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei, na forma dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. 5. Se o nome do corresponsável estiver inserido na CDA, é ele quem deverá demonstrar, no momento processual adequado, quando lhe for oportunizado o exercício do contraditório, a não caracterização do dolo de que dispõe o artigo 135 do CTN. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1320468, 07511207420208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EMPRESA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 125, III, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS SÓCIOS-COEXECUTADOS. CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp 702.232/RS, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta como coobrigado na CDA, é ônus deste comprovar que não incorreu nas situações ensejadoras de sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário. 2. Se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, presume-se a sua responsabilidade solidária, pois, o referido título executivo goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza. 3. Consoante art. 125, III, do CTN, a citação do corresponsável, em razão da solidariedade, produz o efeito de interromper o fluxo do prazo prescricional e favorece ou prejudica a todos os interessados. 4. Uma vez interrompido o quinquênio prescricional pela citação da empresa executada (art. 174 do CTN em sua redação original, anterior à modificação introduzida pela Lei Complementar n.o 118/2005), não há que se falar em prescrição em relação aos sócios, também alcançados pela interrupção. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Reformada.” (Acórdão no 1254348, 00433522620168070018, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, a alegada ausência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, que eventualmente afastaria o dever de pagamento do crédito tributário ora questionado pela recorrente, somente poderia ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes da regra prevista no art. 16 da Lei no 6.830/1980. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanda pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. A aferição dos requisitos da CDA para fins de anulação do título demanda dilação probatória, haja vista a presunção de liquidez e certeza de que goza a CDA, de modo que não é possível veicular tal questão em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo quando a necessidade de dilação probatória já foi constatada pelo Tribunal de origem, não sendo possível ao STJ desconstituir tal premissa em sede de recurso especial, forte no óbice da Súmula no 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 3. A Primeira Seção do STJ já se manifestou no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1850316-RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado em 30/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não é possível avaliar-se a alegação de invalidade da inclusão da ora agravante no polo passivo dos autos de origem por meio da pretendida “exceção de pré-executividade”. Essas situações são suficientes para demonstrar a ausência da verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.